Tribunal: TJMT
Processo: 1010045-93.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010045-93.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS - CPF: 904.358.851-20 (APELADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUZYNEIRE BARBOSA DE SOUZA APORTA - CPF: 511.419.651-00 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME DE SOUZA APORTA (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), LUIS GUILHERME DE SOUZA APORTA (APELADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), SUZYNEIRE BARBOSA DE SOUZA APORTA - CPF: 511.419.651-00 (APELADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS - CPF: 904.358.851-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR EMBRIAGADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas, de um lado, pela autora, buscando o reconhecimento da responsabilidade solidária da proprietária do veículo causador do acidente e, de outro, pela seguradora, requerida, visando à redução dos danos materiais arbitrados, à revisão da forma de cálculo das pensões vencidas e à exclusão de sua obrigação de indenizar sob a alegação de embriaguez do condutor.

2.

A sentença de primeiro grau condenou solidariamente o condutor e a seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão alimentícia e formação de capital para garantia do pagamento futuro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a proprietária do veículo deve responder solidariamente pelos danos causados pelo condutor embriagado;
(ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos materiais e a forma de cálculo da pensão devem ser revistos;
(iii) determinar se a embriaguez do condutor exime a seguradora da obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor que o utiliza com sua permissão, conforme o art. 932, III, do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ, que adota a teoria do risco criado.

5.

A exclusão da responsabilidade da seguradora pela embriaguez do condutor não se justifica, pois a cobertura do seguro visa à reparação do terceiro prejudicado, conforme entendimento consolidado no STJ, que permite eventual ação regressiva contra o segurado, mas não a negativa de indenização à vítima.

6.

O valor dos danos materiais fixado em sentença reflete as despesas médicas comprovadas e as futuras necessárias para a recuperação da autora, não havendo justificativa para a redução pleiteada pela seguradora.

7.

A forma de cálculo da pensão alimentícia observou o critério previsto na Súmula 490 do STF, que determina sua atualização conforme as variações do salário mínimo, além de estar em conformidade com os precedentes do STJ quanto à correção monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da autora provido para incluir a proprietária do veículo como responsável solidária. Recurso da seguradora desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor que o utiliza com sua permissão, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou ausência de nexo causal.

2.

A embriaguez do condutor não exime a seguradora da obrigação de indenizar o terceiro prejudicado, cabendo-lhe direito de regresso contra o segurado.

3.

A fixação de danos materiais deve considerar tanto as despesas já realizadas quanto aquelas futuras necessárias à recuperação da vítima.

4.

O cálculo da pensão alimentícia deve seguir as variações do salário-mínimo vigente, conforme Súmula 490 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 398, 768, 927, 932, III, 948, II; CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 577902/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2006, DJ 28.08.2006; STJ, REsp 1738247/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.11.2018, DJe 10.12.2018; STF, Súmula 490

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros e Rosineide Batista de Brito Barros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, para condenar solidariamente os requeridos, Luis Guilherme de Souza Aporta e Sulamérica Cia Nacional de Seguros, ao pagamento de R$ 180.216,49 (cento e oitenta mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos), a título de indenização por
danos materiais,
bem como a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pelos
danos morais
sofridos e R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por
danos estéticos
; bem como ao pagamento de
pensão alimentícia
correspondente a 01 (um) salário mínimo; condenando, ainda, os requeridos, à
formação de capital
, mediante o oferecimento de caução, real ou fidejussória, no valor de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

A parte autora, Rosineide Batista de Brito Barros, interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer a responsabilidade solidária da proprietária do veículo, Suzyneire Barbosa de Souza Aporta.

Alega que o veículo era de propriedade de Suzyneire e estava sendo conduzido por seu filho, Luis Guilherme de Souza Aporta, que dirigia embriagado no momento do acidente, fato, inclusive comprovado sentença penal condenatória transitada em julgado.

Assim, pugna pela reforma parcial da sentença, para ser reconhecida da responsabilidade solidária entre a proprietária do veículo e o condutor.

Por sua vez, a empresa Sul América Companhia Nacional de Seguros, recorre, argumentando em síntese, que os valores arbitrados a título de danos materiais e a forma de cálculo das pensões vencidas, estão equivocados.

Sustenta que parte das notas fiscais apresentadas não possuem valor fiscal e que algumas foram consideradas em duplicidade, razão pela qual o valor dos danos materiais deveria ser reduzido para R$ 12.938,74 (doze mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos).

Além disso, defende que o cálculo das pensões vencidas deve considerar o salário-mínimo vigente na data de cada vencimento, e não no momento do pagamento, conforme determinado na sentença.

Contrarrazões apresentadas, id. 255496905.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de apelação interposta, de um lado, por Rosineide Batista de Brito Barros, buscando o reconhecimento da responsabilidade solidária da proprietária do veículo causador do acidente e, de outro, pela Allianz Seguros S/A, com a finalidade de adequar os valores arbitrados a título de danos materiais aos efetivamente comprovados, além de alegar exclusão de responsabilidade pela embriaguez do condutor.

Os fatos narrados revelam que, em 11 de setembro de 2016, a autora, em companhia de seu filho, trafegava em uma motocicleta quando foi atingida por um veículo de propriedade de Suzyneire Barbosa de Souza Aporta, conduzido por seu filho, Luis Guilherme de Souza Aporta, em estado de embriaguez, conforme sentença penal condenatória juntada aos autos. Id. 255496851.

O impacto causou gravíssimos danos físicos à autora, resultando em múltiplas fraturas e sequelas permanentes, além de despesas hospitalares, farmacológicas e afastamento de atividades laborais.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária entre o condutor e a seguradora, condenando-os ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, mas afastou a responsabilização da proprietária do veículo.

Dessa sentença, ambas as partes recorrem.

I - Do recurso da autora

A autora pleiteia o reconhecimento da responsabilidade solidária da proprietária do veículo, Suzyneire Barbosa de Souza Aporta, e a inclusão desta no polo passivo como corresponsável pelos danos.

Alega que, de acordo com o ordenamento jurídico, o proprietário do veículo responde objetivamente pelos prejuízos causados por quem o utiliza, sendo irrelevante a existência ou não de culpa direta.

A argumentação da autora encontra respaldo tanto na legislação quanto na jurisprudência consolidada. O art. 932, inciso III, do Código Civil prevê que os pais, tutores, empregadores e proprietários de bens, como veículos, respondem pelos atos danosos de terceiros que se utilizam desses bens. Essa norma é fundamentada no princípio da responsabilidade objetiva, sendo aplicável em casos de danos causados por veículos automotores, como é o caso em tela.

Doutrinariamente, Sérgio Cavalieri Filho esclarece que “
a responsabilidade do proprietário do veículo se fundamenta na teoria do risco criado, uma vez que, ao colocar o bem em circulação, assume os riscos de sua utilização, independentemente de quem o esteja conduzindo
” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 15ª ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 134).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279)”.

Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. CULPA DO CONDUTOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MANTIDOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Jairo Luis Grasel contra sentença que, em ação de reparação de danos por acidente automobilístico, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Glades Edla Becker Demartini e seus filhos, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e pensionamento mensal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre:

(i) a alegação de culpa exclusiva do condutor do veículo;

(ii) a ausência de dependência econômica dos autores para justificar o pensionamento;

(iii) a redução ou exclusão do valor dos danos morais;

(iv) a denunciação da lide em face de terceiros; e

(v) a desproporcionalidade dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil do proprietário do veículo foi corretamente reconhecida com base em culpa in vigilando, em razão da imprudência do condutor na ocasião do acidente,
conforme laudo pericial e provas testemunhais.

4. A dependência econômica dos autores foi presumida, conforme entendimento jurisprudencial, diante da relação familiar e do papel de provedor do falecido. O limite temporal de 25 anos para os filhos e a continuidade da pensão à viúva até os 65 anos seguem jurisprudência consolidada do STJ.

5. A fixação dos danos morais em R$ 60.000,00 para cada autor é proporcional à gravidade do dano e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A denunciação à lide foi corretamente indeferida, em razão da ausência de relação obrigacional direta entre o apelante e os terceiros indicados, bem como para evitar a ampliação indevida da demanda.

7. Não há desproporcionalidade nos honorários advocatícios fixados, que foram majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em face do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por conduta culposa do condutor, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou ausência de nexo causal.

2. A dependência econômica dos cônjuges e filhos menores de 25 anos é presumida.

3. A denunciação à lide não se admite quando inexiste obrigação regressiva prévia e legítima entre denunciante e denunciado."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927 e 948, II; CPC/2015, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1897183/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/04/2021; STJ, AgRg no AREsp 113612/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/06/2017.

(N.U 0024690-75.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024) (grifos nossos)

Dessa forma, ao afastar a responsabilidade da proprietária do veículo, a sentença contrariou entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência pátria, eis que a posse e o controle do veículo implicam dever de guarda e zelo, razão pela qual a proprietária deve responder solidariamente pelos danos causados pela condução irresponsável de terceiro que o utilizava com sua permissão.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade solidária de Suzyneire Barbosa de Souza Aporta pelos danos causados à autora.

II - Do recurso da Allianz Seguros S/A (nova denominação social Sul América Seguros)

A seguradora, por sua vez, sustenta a exclusão de notas fiscais repetidas ou inválidas do montante dos danos materiais, a exclusão de sua obrigação de indenizar em razão da embriaguez do condutor, a limitação de sua responsabilidade à apólice contratada, e a forma de cálculo da pensão.

II.1. Da redução dos danos materiais

A seguradora sustenta que os danos materiais foram fixados em valor superior ao efetivamente comprovado e que algumas notas fiscais foram consideradas em duplicidade ou não possuem validade fiscal.

Contudo, razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a condenação por danos materiais em casos de acidente de trânsito deve incluir todas as intervenções médicas que se fizerem necessárias durante a tramitação do processo bem como as que forem exigidas para o tratamento das sequelas deixadas pelo acidente, ainda que não possam ser desde logo quantificadas em número e valor, entendimento este firmado no REsp 297.007/RJ, de relatoria do Ministro Ruy Rosado de Aguiar.

Assim, o valor fixado na sentença abrange não apenas as despesas já realizadas, mas também as que deverão ser efetuadas para a recuperação da vítima, incluindo intervenções médicas futuras e tratamentos continuados, consoante os orçamentos apresentados, eis que os procedimentos, apesar de necessários, ainda não foram realizados.

No caso concreto, a autora sofreu lesões graves, necessitou de múltiplas intervenções médicas e, conforme demonstrado nos autos, fotos anexas (id. 255496668 a 255496673) e pareceres médicos (id. 255496698 a 255496702), ainda precisará de cirurgia reparadora e tratamentos contínuos para minimizar as sequelas do acidente.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao valor dos danos materiais, determinando que a seguradora arcará integralmente com os custos das cirurgias futuras e das despesas médicas referentemente à futura cirurgia reparadora necessária, conforme o orçamento apresentado pela autora. (id. 255496697, 255496696, 255496695 e 255496693).

II.2. Da responsabilidade em caso de embriaguez

A seguradora ainda sustenta que, em virtude da embriaguez do condutor, estaria exonerada do dever de indenizar, por se tratar de agravamento do risco. Contudo, tal tese não encontra amparo legal ou jurisprudencial no que tange à proteção de terceiros de boa-fé.

O art. 768 do Código Civil estabelece que o segurado perde o direito à garantia em caso de agravamento do risco, mas essa disposição não se aplica à indenização de terceiros prejudicados, de modo que não diz respeito apenas à obrigação de reembolso de indenizações do segurado, mas possui função social no sentido de garantir os direitos da vítima, que seria duplamente penalizada com a exclusão da cobertura securitária.

A doutrina é unânime em afirmar que o objetivo principal do seguro de responsabilidade civil é assegurar a reparação dos danos causados a terceiros, independentemente de condutas agravantes do segurado.

Nesse sentido, Flávio Tartuce destaca que “
a embriaguez do condutor não afasta a obrigação da seguradora de indenizar o terceiro prejudicado, sendo esse um reflexo da função social do contrato de seguro
” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil, 11ª ed., São Paulo: Método, 2022, p. 758).

No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou esse entendimento no julgamento do REsp 1738247/SC, no qual decidiu que “
a embriaguez do condutor não exime a seguradora de indenizar o terceiro prejudicado, cabendo-lhe, se for o caso, direito de regresso contra o segurado
”. (STJ - REsp: 1738247 SC 2018/0100607-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018)

Assim, a embriaguez do condutor, embora configurando uma conduta culposa, não afasta a responsabilidade da seguradora em relação à reparação do prejuízo da vítima, como no caso em tela.

II.3. Da limitação da responsabilidade à apólice contratada

Confere-se dos autos que a sentença já estabeleceu que a responsabilidade da seguradora está limitada ao valor da apólice contratada, preservando o equilíbrio contratual e garantindo a segurança jurídica. Não há, portanto, qualquer necessidade de alteração nesse ponto.

II.4. Do cálculo das pensões vencidas

De início, consigna-se que a indenização, sob forma de pensão vitalícia que compense aquela incapacidade, independe da prova de que a vítima exercia atividade remunerada, pois decorre, “
de um lado, do direito-dever, inerente a todo homem, de prover à sua subsistência no nível das suas possibilidades, e de outro lado, da expectativa normal de que para tanto todos estão capacitados
.” (ARNALDO RIZZARDO, Responsabilidade Civil, 6.ª ed. Editora Forense, 2013, pag. 219).

Outrossim, a respeito da liquidação do dano, Sérgio Cavalieri Filho traça as seguintes considerações: “
No caso de sofrer a vítima ferimento ou ofensa à saúde que lhe acarrete temporária ou permanente redução da capacidade laborativa, como, por exemplo, perda de um braço, perna, olho (arts. 949 e 950 do Código Civil), a indenização consistirá, além dos danos emergentes despesas de tratamento etc. - , em lucros cessantes até o fim da incapacidade, se temporária, ou, se permanente, durante toda a sua sobrevida. (...) A incapacidade laborativa, total ou parcial, permanente ou temporária, deverá ser apurada por perícia médica (indispensável no caso) e a indenização será fixada com base nos efetivos ganhos da vítima e na proporção da redução de sua capacidade laborativa
.” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 10.ª ed., Ed. Atlas, 2012, págs. 130/131)

Dessa forma, o laudo pericial, juntado ao ID 255496885, comprova que a autora permanece em tratamento médico por tempo indeterminado, sendo portadora de invalidez e incapaz de desempenhar qualquer atividade laboral. Elaborado por especialista da área de saúde, o documento traz uma análise minuciosa do quadro clínico da autora, evidenciando as limitações físicas decorrentes do acidente.

A sentença recorrida fixou a pensão alimentícia, a título de lucros cessantes, no montante correspondente ao valor do salário-mínimo vigente no país no momento do pagamento, determinando que as prestações vencidas fossem adimplidas em parcela única, com incidência de correção monetária segundo o INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (11/09/2016).

A decisão fundamentou-se nas Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 398 do Código Civil.

A referida fixação encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que editou a Súmula 490, a qual dispõe que:

“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.”

Assim, confere-se que o critério adotado pela sentença respeita o preceito sumular, uma vez que vincula o valor da pensão ao salário-mínimo vigente, permitindo sua atualização conforme as variações ulteriores.

Ainda, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora observa o entendimento sedimentado pelo STJ, notadamente nas Súmulas 43 e 54. A primeira estabelece que "
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
", enquanto a segunda dispõe que "
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
". A incidência de tais consectários desde a data do acidente é medida que se impõe, visto que reflete a recomposição patrimonial da vítima desde o momento em que sofreu a lesão, conforme previsão do art. 398 do Código Civil.

Dessarte, não há reparos a serem feitos nesse aspecto, porquanto a sentença respeitou os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à fixação de pensão alimentícia decorrente de responsabilidade civil, garantindo a correta reparação à parte autora.

Considerando a fundamentação alhures, o desprovimento do recurso da Seguradora é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Rosineide Batista de Brito Barros, para incluir a proprietária do veículo, Suzyneire Barbosa de Souza Aporta, como responsável solidária pelos danos sofridos pela autora, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da Allianz Seguros S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025